Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-83.2021.8.11.0011
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001122-83.2021.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Interdição, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSPITAL MATER DEI LTDA. - ME - CNPJ: 19.800.281/0001-95 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 785.568.998-20 (AGRAVADO), LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY - CPF: 209.091.794-68 (AGRAVADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 785.568.998-20 (AGRAVANTE), HOSPITAL MATER DEI LTDA. - ME - CNPJ: 19.800.281/0001-95 (AGRAVANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY - CPF: 209.091.794-68 (AGRAVANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE ATIVIDADE HOSPITALAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, afastou a condenação de obrigação de fazer imposta aos recorridos para sanar irregularidades em unidade hospitalar desativada, mantendo a condenação solidária ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00. A decisão também negou provimento ao recurso do Ministério Público quanto ao pleito de majoração da indenização para R$ 500.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve afronta ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática proferida em sede de apelação cível; e (
ii
) se é cabível a majoração da condenação fixada a título de danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ afasta a nulidade de decisão monocrática quando o recurso subsequente é apreciado pelo colegiado, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

4. A exclusão da obrigação de fazer decorre da perda de objeto, tendo em vista o encerramento das atividades hospitalares, e da impossibilidade de cumprimento da obrigação em virtude da cessação dos serviços prestados à coletividade.

5. O valor da indenização por dano moral coletivo foi fixado em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto social do dano e a capacidade econômica dos condenados, sendo incabível a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida em sede recursal não afronta o princípio da colegialidade quando sujeita a reexame pelo órgão colegiado.
2
. O encerramento da atividade que originou a obrigação de fazer justifica sua exclusão, subsistindo apenas a condenação pecuniária por danos morais coletivos. 3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral coletivo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível majoração sem prova de desproporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, proveu parcialmente os recursos interpostos por Hospital
Mater
Dei Ltda., Aristides Joaquim da Cruz e Luiz Emanoel Vasconcelos Godoy, para excluir a condenação relativa à obrigação de fazer, mantendo a condenação solidária ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, que pleiteava a majoração dos danos morais coletivos para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O agravante aduz que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, tendo em vista que não estariam presentes as hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 932 do Código de Processo Civil, e defende a necessidade de reexame da matéria pelo colegiado.

Em contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do agravo interno, sob o argumento de que a decisão monocrática está fundamentada na jurisprudência consolidada, ressaltando a inexistência de documentos ou fatos novos que justifiquem a majoração da condenação, bem como a desnecessidade de submissão da matéria à colegialidade, em razão da aplicação analógica da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, proveu parcialmente os recursos interpostos por Hospital
Mater
Dei Ltda., Aristides Joaquim da Cruz e Luiz Emanoel Vasconcelos Godoy, para excluir a condenação relativa à obrigação de fazer, mantendo a condenação solidária ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, que pleiteava a majoração dos danos morais coletivos para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O agravante alega a inadequação da decisão monocrática e requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há prejuízo com o julgamento monocrático quando as matérias debatidas são devolvidas para apreciação no agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

3.
Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”

(STJ – 5ª Turma –
AgRg
no
AREsp
907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017,
DJe
25/08/2017).

No caso, a decisão monocrática afastou a obrigação de fazer para sanar irregularidades apontadas pelo CRM/MT e pela fiscalização sanitária, uma vez que a prestação de serviços à população foi encerrada, mantendo a condenação solidária dos agravados ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa. Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do i
nfrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000891-46.2022.8.11.0100, Relator
.:
NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

No tocante à fixação do valor indenizatório, não há fundamentos para a sua majoração, tendo em vista que a decisão observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacid
ade econômica dos responsáveis.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025